Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-41.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015598-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º DO CPC) - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO DE 16,66% - INCREMENTO POR INTERVALO INTRAJORNADA – PREVISÃO NO ARTIGO 71, DA CLT – VERBA DE CARÁTER CELETISTA – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO – REGIME HÍBRIDO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO.

1.
Considerando que a suposta ilegalidade persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

2. Teoria da causa madura. Julgamento do mérito, por força do art. 1.013, § 3º, do CPC.

3. Em nenhum momento, a lei de regência do servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estabelece ou prevê qualquer hipótese de recebimento de horas de intervalo intrajornada. Desta forma, na ausência de previsão estatutária não há que se falar em direito do servidor a intervalo intrajornada, para repouso e alimentação.

4. Ainda, as verbas pretendidas são de origem celetista e não estatutária, devendo, também por este motivo, ser indeferida a pretensão, sob pena de configuração de regime jurídico híbrido, ou seja, recebimento de vantagens pecuniárias em ambos os regimes sem previsão legal.

5. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a prescrição. Sentença de improcedência mantida por motivo diverso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso -SINDJUSMAT
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Carlos Augusto Ferrari, na Ação de Cobrança nº 1015598-41.2018.8.11.0041 ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pleito inicial, reconhecendo a prescrição quanto ao direito dos substituídos.

Em suas razões recursais, sustenta a parte autora, preliminarmente, que não houve o advento da prescrição do fundo de direito, vez que se trata de relação de trato sucesso, e, no mérito, argumenta que seus substituídos fazem jus à incorporação do subsídio referente a segunda parcela de 16,66% na remuneração, ou, subsidiariamente de recebimento do passivo referente apenas ao período de 10 (dez) meses em que a Lei nº 9.319/2010 esteve vigente.

Com isso, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas – id. 89061998.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial por ausência de interesse público – id. 147220676.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, sustentou a prescrição do fundo de direito como prejudicial de mérito.

Considerando que a suposta ilegalidade – não incorporação do acréscimo de intervalo intrajornada - persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelo servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Logo, como já a
firmado, não se verifica o advento do referido prazo prescricional, uma vez que se cuida de relação de trato sucessivo.

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINDJUSMAT
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Carlos Augusto Ferrari, na Ação de Cobrança nº 1015598-41.2018.8.11.0041 ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pleito inicial, reconhecendo a prescrição quanto ao direito dos substituídos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste aos autores.

Extrai-se dos autos que o
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT/MT propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de declaração do direito à incorporação do subsídio referente a segunda parcela de 16,66% na remuneração dos substituídos, ou, subsidiariamente de recebimento do passivo referente apenas ao período de 10 (dez) meses em que a Lei nº 9.319/2010 esteve vigente.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao seguinte fundamento:

“(...) No que diz respeito à prescrição, o momento que nasce a pretensão é o da decisão que determinou a suspensão do pagamento do acréscimo de 16,66%, ou seja, 21 de julho de 2010. A partir de então, começa a contar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Administrativamente formulou-se requerimento em 1º de novembro de 2013, cuja decisão de indeferimento foi proferida em 13 de dezembro de 2013. Nesse período, suspendeu-se a prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, voltando o seu curso a partir da decisão.

A presente ação somente veio a ser proposta em 06 de junho de 2018, após o decurso do prazo prescricional, que se findou no ano de 2015.

Portanto, uma vez que a pretensão se originou da decisão de suspensão do pagamento do acréscimo de 16,66%, em 21 de julho de 2010, e proposta a ação em 06 de junho de 2018, operou-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição da pretensão do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT/MT em face do Estado de Mato Grosso. (...)”

Com
efeito, o Apelante é regido por um regime jurídico próprio, ou seja, recebe os seus vencimentos por meio de subsídio por ser estatutário.

Nesse contexto fático, a Lei Estadual n. 9.532/2011, que trata do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso assim dispõe:

Art. 1º Fica modificado o Art. 35 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35 Os servidores do Poder Judiciário cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 (trinta) horas e o limite máximo de 06 (seis) horas diárias, salvo por necessidade e interesse da Administração da Justiça, com o pagamento da respectiva remuneração.

§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança submeter-se- a regime integral de dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração, observada a jornada diária de 08 (oito) horas.

§ 2º O Ato Normativo do Tribunal Pleno regulamentará o horário de expediente forense e a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário.

§ 3º Ao servidor será facultado inverter o turno de trabalho, mediante prévia autorização da chefia imediata e comunicação ao Departamento de Recursos Humanos na 2ª Instância e Direção do Foro na 1ª Instância, para o respectivo controle.

§ 4º Será concedido horário especial de trabalho ao servidor estudante, mediante requerimento, em formulário padronizado, encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos na 2ª Instância ou à Direção do Foro, se servidor da Justiça de Primeiro Grau.

§ 5º O requerimento para a concessão dos benefícios previstos nos parágrafos anteriores deve conter a ciência da chefia imediata do interessado, ser acompanhado dos documentos comprobatórios necessários e protocolizado no prazo máximo de 02 (dois) dias a partir do início da fruição.”

Art. 2º A alteração da jornada de trabalho prevista no artigo anterior não implica em redução da remuneração já implementada e recebida pelos servidores, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no Art. 37, XV, da Constituição Federal.

Em
nenhum momento, a lei de regência do servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estabelece ou prevê qualquer hipótese de recebimento de horas de intervalo intrajornada. Desta forma, na ausência de previsão estatutária não há que se falar em direito do servidor a intervalo intrajornada, para repouso e alimentação.

Ainda, as verbas pretendidas são de origem celetista e não estatutária, devendo, também por este motivo, ser indeferida a pretensão, sob pena de configuração de regime jurídico híbrido, ou seja, recebimento de vantagens pecuniárias em ambos os regimes sem previsão legal.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INTIMAÇÃO DO PATRONO – AUSÊNCIA DE PRELJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INDEVIDO O RECEBIMENTO – PAGAMENTO DE HORAS DE SOBREAVISO, INTERVALO INTRAJORNADA E REFLEXOS – VERBAS DE CARÁTER CELETISTA – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO – CONFIGURAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. Audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a presença do Autor. 3. O fato do não comparecimento da parte autora na audiência de instrução e julgamento não significa ausência de intimação para tal ato processual, pois a sua advogada foi devidamente intimada acerca da audiência instrutória. Assim, se a advogada da parte autora foi devidamente intimada da audiência instrutória, não há que se falar em nulidade processual por ausência de intimação pessoal da parte. 4. Ademais, se não houve demonstração de qualquer prejuízo à parte, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5. Preliminar rejeitada. 6. Mérito. 7. Pedido de recebimento de adicional de insalubridade. É certo que a Lei Complementar Municipal nº 045/2006 (Estatuto dos Servidores do Município de Jauru), prevê nos arts 111 à 114 (na sua redação original) a possibilidade de recebimento de adicional de insalubridade. No entanto, o art. 111 foi alterado pelo art. 16 da Lei Complementar Municipal nº 073/2011. 8. Dentro desse contexto normativo legal, para saber se atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização e necessidade de produção de prova pericial. 9. Pedido de recebimento das horas de sobreaviso e descanso semanal obrigatório e do intervalo de intrajornada. 10. Em nenhum momento, a lei de regência do servidor público do Município de Jauru estabelece ou prevê qualquer hipótese de recebimento de horas de sobreaviso, intervalo intrajornada e seus reflexos. Desta forma, o Apelante não faz jus ao recebimento das referidas verbas por falta de amparo legal. 11. Ademais, as verbas acima pleiteadas pelo Apelante são de origem celetista e não estatutária, devendo, também por este motivo, ser indeferido tal pretensão, sob pena de configuração de regime jurídico híbrido, ou seja, recebimento de vantagens pecuniárias em ambos os regimes sem previsão legal. 12. Pedido de danos morais. 13. Ausência de prática de ato ilícito ou ilegal, não fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais. 14. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0000896-65.2013.8.11.0047, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ART. 198 DA CF C/C LEI FEDERAL Nº 11.350/06 E LEI MUNICIPAL DE JUÍNA 801/05 – REGIME ESTATUTÁRIO – RECOLHIMENETO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE – FÉRIAS VENCIDAS E 13º SALÁRIO – QUITAÇÃO MEDIANTE TERMO DE RESCISÃO – RESCISÃO NÃO CONTESTADA – PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É certo que a regra geral para ingresso na Administração Pública é o concurso público, conforme estabelece o art. 37, II, da CF. No entanto, em se tratando de agentes comunitários de saúde, possível é a sua contratação mediante processo seletivo simplificado, conforme preceitua o art. 198, §4, da Carta Magna c/c art. 9º da Lei Federal nº 11.350/06. 2. A Lei Federal nº 11.350/06, que trata acerca da contratação de Agente de Saúde estabeleceu em seu art. 8º que os Agentes Comunitários de Saúde serão submetidos ao regime celetista, salvo se lei local dispuser de forma contrária. No caso em tela, o Município de Juína editou a Lei Municipal nº 801/05, que em seu art. 11, §2º, estabeleceu que às pessoas contratadas por esta lei, aplica-se o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 3. Se a lei municipal preconizou que o regime jurídico entre a Administração Pública e a Apelante será estatutário, não há que se falar em recebimento de verbas de caráter nitidamente trabalhista, tais como recolhimento de FGTS sob pena de caracterização de um regime jurídico híbrido, ou seja, regime distinto daqueles previstos em lei, com vantagens de ambos os regimes, no entanto, sem qualquer previsão legal. 4. Pedido de pagamento de férias vencidas e 13º salário proporcional. 5. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, onde se verifica o pagamento de tais verbas e não impugnação de forma específica tal documento, presume-se que o pagamento de fato ocorreu, não havendo que se falar, por conseguinte, no recebimento de tais valores, em observância ao disposto nos arts. 302 e 319 do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença e aplicável analogicamente ao presente caso). 6. Pedido de reintegração ao cargo. A EC nº 51/2006, ao modificar o art. 198 da Carta Magna, disciplinou a situação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, contratados antes de sua edição, sem prévio processo seletivo público simplificado, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo seletivo. A referida emenda não conferiu direito à estabilidade aos agentes de saúde que foram contratados de forma temporária, ou seja, não os igualou àqueles servidores que se submeteram a concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme preconiza o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Assegurada apenas a estabilidade provisória, ou seja, de permanecer no exercício desta função até o fim do contrato, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art. 198 da CF/88. 7. Recurso de Apelação conhecido, mas negado provimento. (TJ/MT - Ap 144361/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017).

Desse modo, não há como acolher o pedido
dos autores, em razão da patente falta de previsão legal.

Assim, a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
deve mantida, entretanto por fundamento diverso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para afastar a prescrição. Julgo improcedente o pedido pelos motivos expostos, extinguindo a feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023